Tribunal: STJ
Processo: 0818253-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808685 - PA (2024/0449787-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - PA013727
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA -
PA019782
NALY DO SOCORRO RODRIGUES BACHA - PA018147
FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA -
PA029364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual pleiteava a concessão do benefício da prisão domiciliar.
2. A decisão monocrática baseou-se na incidência da Súmula n. 284 do STF, devido à
deficiência na fundamentação do recurso especial, que não indicou precisamente os
dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado na decisão monocrática.
5. A decisão monocrática foi ratificada, pois a parte recorrente não indicou precisamente
os dispositivos legais federais violados, conforme exigido pela Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284
do STF".
Documento eletrônico VDA49395962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f6b52a3a-f2b6-4cbe-b3f6-6371e8766cdc

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a".
STF, Súmula 284; STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49395962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f6b52a3a-f2b6-4cbe-b3f6-6371e8766cdc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808685 - PA (2024/0449787-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - PA013727
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA -
PA019782
NALY DO SOCORRO RODRIGUES BACHA - PA018147
FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA -
PA029364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual pleiteava a concessão do benefício da prisão domiciliar.
2. A decisão monocrática baseou-se na incidência da Súmula n. 284 do STF, devido à
deficiência na fundamentação do recurso especial, que não indicou precisamente os
dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA49395961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 8fa79245-437c-4fd2-a6a9-34cda169413b

5. A decisão monocrática foi ratificada, pois a parte recorrente não indicou precisamente
os dispositivos legais federais violados, conforme exigido pela Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284
do STF".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a".
STF, Súmula 284; STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDIR NUNES DOS
SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, o insurgente pugna pela concessão do benefício da prisão
domiciliar.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade
fundado na incidência das Súmulas ns. 7 e 83, STJ.
Interposto agravo, foi proferida decisão monocrática que negou conhecimento
ao recurso em razão da incidência da Súmula n. 284, STF.
No regimental, o agravante assevera que seu apelo não esbarra em óbice
sumular.
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que seu recurso
seja conhecido e provido.
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49395961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 8fa79245-437c-4fd2-a6a9-34cda169413b

Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Com efeito, por meio da análise do recurso especial, verifica-se que incide a
Súmula n. 284, STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49395961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 8fa79245-437c-4fd2-a6a9-34cda169413b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0449787-2
AREsp 2.808.685 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038603320058140401 08133185020238140000 08182533620238140000
38603320058140401 8133185020238140000 8182533620238140000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - PA013727
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - PA019782
ADVOGADOS
: NALY DO SOCORRO RODRIGUES BACHA - PA018147
FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - PA029364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Domiciliar / Especial
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - PA013727
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - PA019782
ADVOGADOS
: NALY DO SOCORRO RODRIGUES BACHA - PA018147
FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - PA029364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485182=04=0=4@
2024/0449787-2 - AREsp 2808685 Petição : 2025/0004996-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:50
Código de Controle do Documento: C8167FFB-F438-48B9-A798-6642A633AE95